Tribunal: TJPA
Processo: 0801283-41.2022.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801283-41.2022.8.14.0017

APELANTE: FRANCISCO RUFINO DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA PELO REQUERENTE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE ANALFABETO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. recurso conhecido e DESPROVIDO, à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo.

2.

Recurso conhecido e desprovido , à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANSCISCO RUFINO DA SILVA
,

em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Materiais com Repetição do indébito e pedido de indenização por danos morais, movida em face de
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
, que tramitou na 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia.

Após regular processamento, foi proferida sentença (ID 16561534) cuja parte dispositiva segue transcrita:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE os pedidos narrados na exordial. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa. No entanto, haja vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita, impõe-se a suspensão da obrigação, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (ID 16561535) aduzindo que o contrato firmado não atendeu as formalidades legais exigidas para a contratação com analfabeto. Sustenta que o dano moral está configurado e que o consumidor tem direito a repetição do indébito.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 16561544)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID17439980)

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão presencial do dia 27/02/2024.

Belém, 02 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2

-
Mérito recursal.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor, referente aos contratos de empréstimo consignado nos seguintes valores:

R$ 2476,71 (contrato nº 618323531), R$ 7.906,32 (contrato nº 606717014); R$ 7.394,82 (contrato nº 576958091).

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que, o contrato apresentado pela instituição financeira não atendeu as formalidades na contratação.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria do autor.

Isto porque, com a contestação foram apresentadas as cédulas de crédito bancário (ID 16561493, 16561494), assinada pelas partes, bem como a prova da disponibilização do crédito em conta bancária do apelante (ID 13728208), cuja impugnação pelo autor ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação e documentos pessoais (ID 16561494) apresentados no momento da celebração do negócio jurídico. Ou seja, a conta indicada nesse documento sequer foi questionada, levando a crer que corresponde à conta em que a recorrente recebe seu benefício previdenciário.

É válido pontuar que, muito embora o apelante alegue em seu recurso não terem sido observadas as formalidades na contratação com analfabeto, o documento juntado a inicial que comprovaria a condição de analfabeto do autor (ID 16561472) diverge do documento apresentado pelo banco, em sua defesa no ID16561493, isto porque a data de nascimento do requerente constante na cédula de identidade apresentada na inicial (23/03/1951)

não coincide com a data de nascimento constante no Cadastro de Pessoa Física (28/03/1953) (ID 16561494), além disso, o número do registro geral no documento juntado pelo autor também diverge do número na identidade apresentada pelo banco, deste modo, diante da divergência entre os documentos considera-se válido o documento cujos dados constam nos bancos de registros oficiais.

Assim, reputo escorreita a sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

2.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/02/2024